Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000079-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 496.775.941-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de nulidade por busca veicular. Improcedência. Fundada suspeita decorrente de inteligência policial e tentativa de evasão. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente. Reiteração delitiva evidenciada por ações penais em curso. Garantia da ordem pública. Pedido de substituição por prisão domiciliar devido a estado de saúde. Supressão de instância e ausência de prova de incompatibilidade com o sistema prisional. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), tendo a prisão sido convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

2. Fato relevante. A abordagem policial ocorreu após informações do setor de inteligência sobre o veículo utilizado para o transporte de entorpecentes; o paciente tentou evadir-se em alta velocidade, sendo posteriormente interceptado na posse de 1,074 kg de maconha e materiais de embalagem.

3. O impetrante pleiteia a anulação do acervo probatório por suposta busca veicular arbitrária; sustenta a carência de fundamentação do decreto prisional, apontando erro fático quanto à variedade de drogas; destaca condições pessoais favoráveis e a necessidade de tratamento médico contínuo por ser o paciente portador de H
IV.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca veicular amparada em dados de inteligência policial e na tentativa de fuga do agente configura nulidade por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública diante da quantidade de droga e do risco de reiteração delitiva; (iii) analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde sem prévia submissão ao juízo de origem e sem prova de incapacidade de tratamento no cárcere; e (iv) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

III. Razões de decidir

5. A busca veicular é lícita quando amparada em fundada suspeita, extraída de elementos objetivos como monitoramento de inteligência policial e comportamento suspeito do condutor (tentativa de fuga), harmonizando-se com os parâmetros de "fundadas razões" estabelecidos pelo STF (Tema 280).

6. A existência de materialidade e indícios de autoria, aliada à apreensão de mais de um quilograma de maconha, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal (Enunciado n. 25).

7. O equívoco material na decisão que mencionou "variedade" de drogas não invalida a fundamentação quando a quantidade expressiva de um único entorpecente permanece hígida como fundamento para o
periculum libertatis
.

8. A reiteração delitiva, demonstrada pela existência de múltiplas ações penais em curso pelo mesmo crime, reforça a necessidade da prisão preventiva para impedir a continuidade das atividades criminosas.

9. O pleito de prisão domiciliar por questões de saúde não pode ser conhecido sob pena de supressão de instância e, no mérito, exige prova inequívoca de que a enfermidade não pode ser tratada na unidade prisional (art. 318, II, do CPP), o que não ocorreu.

10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado n. 43).

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A busca veicular precedida de informações de inteligência policial e reforçada por tentativa de evasão do agente não configura nulidade, pois amparada em fundada suspeita e razões objetivas. 2. A expressiva quantidade de entorpecente e a prova de reiteração delitiva por meio de ações penais em curso constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar devido a estado de saúde exige prova documental da gravidade da doença e da impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 318, II, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616 (Tema 280); STJ, Jurisprudência em Teses n. 32 (Tese 12); TJMT, HC n. 1047126-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026; TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Murilo Vinicius do Nascimento em favor de
Izartino Braz de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo Cuiabá, que, nos autos do Processo n. 1049277-08.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Em síntese, o impetrante alega a nulidade das provas colhidas. Argumenta que a
abordagem policial foi arbitrária
, baseada exclusivamente em "denúncia anônima" genérica, sem estado de flagrância que justificasse a busca veicular, pugnando pela aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada para anular todo o acervo probatório; alega a
ausência dos pressupostos da prisão preventiva
(art. 312 do CPP), afirmando que a decisão de piso carece de fundamentação concreta; aponta a existência de um
erro fático
no
decisum
combatido, que teria mencionado "variedade" de entorpecentes, quando, em tese, apenas maconha foi apreendida; ressalta as
condições pessoais favoráveis
do paciente, informando que o mesmo possui residência fixa e ocupação lícita como prestador de serviços gerais; destaca que o paciente é
portador de HIV
, necessitando de tratamento contínuo e acompanhamento médico rigoroso.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), especificamente a monitoração eletrônica (Id. 339613365).

Junta documentos (Id. 339613365/339613377).

A liminar foi indeferida (Id. 339613852).

O impetrado prestou informações (Id. 339862386).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo parcial conhecimento e, na extensão, pela denegação da ordem, em ementa assim sintetizada:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO LIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ILEGALIDADE DA PRISÃO. IMPROCEDENTE. DECISÃO DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (1.074G DE MACONHA) E OBJETOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS. VÁRIOS ANTECEDENTES POR TRÁFICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Id. 340961881).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser interceptado em via pública na posse de
1,074 kg (um quilo e setenta e quatro gramas) de maconha
, fracionada em um tablete e dez porções menores, além de plástico filme comumente utilizado para embalar drogas (Id. 339613367, p. 4 e Id. 339613370).

O impetrante sustenta a
ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular
, argumentando que a diligência se baseou em informações genéricas, desprovidas de fundada suspeita, o que resultaria na nulidade das provas obtidas.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, a busca veicular pode ser realizada sem ordem judicial quando existir fundada suspeita de que o condutor esteja vinculado a pratica delitiva, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A legitimidade da medida deve ser aferida a partir das circunstâncias concretas anteriores à abordagem, não podendo ser validada exclusivamente pelo resultado obtido.

No caso dos autos, ao contrário do que alega a defesa, a ação policial não se deu de forma aleatória, mas foi direcionada por elementos objetivos previamente apurados pelo setor de inteligência.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a guarnição policial recebeu informações específicas do setor de inteligência da Polícia Militar ("ALI"), que indicavam não apenas a prática do tráfico, mas as características precisas do veículo: um Fiat Palio, preto, placa NDK-9D49. Diferentemente de denúncias anônimas isoladas, tais informações derivam de monitoramento e inteligência corporativa, conferindo alto grau de confiabilidade à diligência, harmonizando-se com o parâmetro de "fundadas razões" estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616), segundo o qual “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
.

Se o parâmetro constitucional para a violação do asilo inviolável que é a casa exige fundadas razões, com maior vigor legitima a busca veicular em via pública quando o agente, diante da autoridade, adota comportamento flagrantemente suspeito.

A conduta do paciente ao avistar a guarnição reforçou, em tese, o
fumus commissi delicti
. Segundo o relato do Policial Militar Moises Campanha (Id. 339613371), ao perceber a viatura, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por diversas quadras. Esse comportamento, somado ao monitoramento prévio da “ALI”, configura elemento apto a legitimar a revista.

Ademais, o fato de a busca pessoal ter resultado negativa não invalida a diligência no automóvel. A ausência de material ilícito com o condutor não afasta a legitimidade da revista veicular, especialmente quando a inteligência apontava que a droga estaria ocultada no interior do veículo. A progressão da busca revelou-se, portanto, medida proporcional e adequada.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte, sob minha relatoria, consolidou o entendimento de que fundadas razões justificam a atuação policial em crimes de natureza permanente, como o tráfico, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. Sobre o tema, já decidi:

[...] 4. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. No caso, a indicação do usuário abordado previamente e a natureza permanente do crime de tráfico legitimam a ação policial. 5. A manifestação do Ministério Público favorável à liberdade provisória ou medidas cautelares não vincula o magistrado. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos legais, não configura atuação ex officio nem violação ao sistema acusatório, desde que devidamente fundamentada (art. 155 e 312 do CPP). [...] 7. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. 8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva apresentado pelo paciente.
(TJMT – HABEAS CORPUS N.U 1047126-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Em suma, a atuação dos agentes não decorreu de voluntarismo, mas sim de circunstâncias fáticas sólidas que indicavam o flagrante delito, de modo que não há que se falar em ilicitude da prova ou violação de direitos fundamentais.

Pelo exposto,
rejeito a tese de nulidade
.

Acerca da tese de
que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, destaca-se que a prisão preventiva constitui medida excepcional que somente pode ser decretada quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conjugados com a demonstração do
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu,
é possível verificar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva analisou detidamente os elementos constantes do auto de prisão, apontando concretamente os requisitos e fundamentos da medida cautelar. A magistrada fez referência expressa aos elementos indiciários disponíveis nos autos, quais sejam, Laudo de Constatação Preliminar da droga, Termo de Apreensão e depoimentos colhidos em sede policial, expondo de maneira concreta o
fumus comissi delicti
(Id. 339613367, p. 3).

Quanto à
alegada imprecisão terminológica relativa à menção de "variedade de entorpecentes"
, observo que se trata de equívoco material que não compromete a essência da fundamentação já que, apesar de aplicar o termo “variedade”, no mesmo parágrafo a decisão deixou expressamente consignada que apenas ocorreu a apreensão de maconha:

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia previsto no artigo 312, §3o, III do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, que constitui o risco concreto de acautelar a sociedade ante a expressiva quantidade
e variedade
de droga apreendida em poder do custodiado,
tendo em vista que o laudo de constatação atestou a apreensão 1.074,58 gramas de
maconha, ou seja, mais de 1 quilo de maconha
. Além disso, foi apreendido 01 (um) um rolo de plástico filme, material comumente utilizado para o embalo do entorpecente.
(Id. 339613367, p. 4)

A referência isolada à palavra "variedade" não invalida o decreto prisional, porquanto todos os demais fundamentos permanecem íntegros e suficientemente demonstrados.

A quantidade expressiva de droga apreendida, por si só, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme o Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, a autoridade coatora fundamentou o
periculum libertatis
no histórico criminal do paciente. Destacou-se a existência de diversas ações penais em curso pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, conforme consulta ao sistema SEC/TJMT, que identificou os processos n. 0007915-19.2020.8.11.0002, 1034377-93.2020.8.11.0002 e 1000929-90.2024.8.11.0002, todos tramitando na 3a Vara Criminal de Várzea Grande.

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta inquéritos ou ações penais em curso, como firmado na
Tese no 12 da Edição 32 das Jurisprudências em Teses do STJ, que afirma que
“a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com análise concreta dos elementos dos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea.

No tocante às condições pessoais favoráveis alegadas –
residência fixa e ocupação lícita –, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais fatores, isoladamente, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

A esse respeito, o Enunciado Criminal no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 deste Tribunal:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

No que tange ao
pleito de revogação da custódia fundado no estado de saúde do paciente
, verifico, inicialmente, que tal pretensão sequer foi submetida à análise do juízo de origem, configurando supressão de instância. Ademais, a defesa não colacionou prova do atual quadro clínico nem demonstrou a incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer assistência médica adequada, nos termos do art. 318, II, do CPP, impondo-se o afastamento da tese.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (ART. 318, II, DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. [...] Não obstante a alegação defensiva de que o paciente estaria acometido por traumatismo intracraniano e impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, inexiste nos autos qualquer documento médico que ateste, de forma concreta, a gravidade do quadro de saúde do paciente ou a inadequação do tratamento dispensado no ambiente carcerário. 2. A mera alegação genérica acerca da precariedade estrutural do sistema prisional, desacompanhada de laudos ou relatórios técnicos que evidenciem situação emergencial ou risco iminente à integridade física do paciente, não justifica a excepcional concessão da prisão domiciliar, em atenção à jurisprudência consolidada do TJMT. [...] Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário." [...]
(TJMT - 1005325-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

O impetrante postula, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, especialmente o monitoramento eletrônico, argumentando que o paciente possui vínculos familiares, residência fixa e condições pessoais que permitiriam a aplicação de medidas menos gravosas.

O pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devem ser aplicadas sempre que se revelarem adequadas e suficientes para acautelar os riscos identificados no caso concreto. A prisão preventiva ostenta natureza absolutamente excepcional, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a insuficiência das alternativas menos gravosas.

A autoridade coatora fundamentou adequadamente a insuficiência das medidas cautelares diversas, consignando que
o paciente ostenta histórico de reiteração delitiva
, circunstâncias que evidenciam que medidas menos gravosas não serão aptas a cessar a situação de perigo concretamente identificada, além da expressiva quantidade de droga apreendida.

Portanto, demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto, não há falar em constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026